Tribunal: TJSP
Processo: 1000061-35.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APELAÇÃO DO AUTOR – ACORDO EXTRAJUDICIAL – RECUSA DO I. JUIZ A QUO EM HOMOLOGAR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO – DESCABIMENTO – ACORDO QUE DEVE SER HOMOLOGADO
1 – A celebração de acordo extrajudicial não acarreta perda superveniente do objeto da ação de busca e apreensão.
2 - A composição extrajudicial entre as partes, no curso do processo, deve ser

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APELAÇÃO DO AUTOR – ACORDO EXTRAJUDICIAL – RECUSA DO I. JUIZ A QUO EM HOMOLOGAR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO – DESCABIMENTO – ACORDO QUE DEVE SER HOMOLOGADO
1 – A celebração de acordo extrajudicial não acarreta perda superveniente do objeto da ação de busca e apreensão.
2 - A composição extrajudicial entre as partes, no curso do processo, deve ser homologada, salvo se houver óbices legais (p. ex., transação sobre direitos indisponíveis), com ressalva quanto ao pedido de suspensão do processo, requerida em prazo muito além do permitido, e, de todo modo, incompatível com a homologação do acordo, que já confere eficácia de título executivo judicial ao instrumento apresentado.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000061-35.2020.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é requerido WALTER ROGÉRIO SARTI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000061-35.2020.8.26.0326 -Voto no
2
VOTO 30000
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A
APELADO: WALTER ROGÉRIO SARTI - ME
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
COMARCA: LUCÉLIA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAOLO PELLEGRINI JÚNIOR
(VH)
EMENTA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - APELAÇÃO DO
AUTOR - ACORDO EXTRAJUDICIAL - RECUSA DO
I. JUIZ A QUO EM HOMOLOGAR - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO
POR
PERDA
DE
OBJETO
-
DESCABIMENTO - ACORDO QUE DEVE SER
HOMOLOGADO
1 – A celebração de acordo extrajudicial não acarreta perda
superveniente do objeto da ação de busca e apreensão.
2 - A composição extrajudicial entre as partes, no curso do
processo, deve ser homologada, salvo se houver óbices
legais (p. ex., transação sobre direitos indisponíveis), com
ressalva quanto ao pedido de suspensão do processo,
requerida em prazo muito além do permitido, e, de todo
modo, incompatível com a homologação do acordo, que já
confere eficácia de título executivo judicial ao instrumento
apresentado.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 91/94, cujo relatório se adota, que julgou EXTINTA SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO a ação, por perda superveniente do objeto. Deixou de fixar
verbas sucumbenciais, considerando as peculiaridades do caso.
O D. Magistrado a quo entendeu que o acordo celebrado entre as
partes não pode ser homologado, pois, na verdade, acarreta a perda
superveniente do objeto da ação, qual seja, a mora. Por isso, não homologou o
acordo, julgando extinta sem resolução de mérito a ação.
O autor opôs embargos de declaração (fls. 97/101), rejeitados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000061-35.2020.8.26.0326 -Voto no
3
(fls. 102/103).
Houve recurso de apelação do autor (fls. 109/119), requerendo a
homologação do acordo.
O réu apresentou contrarrazões (fls. 125/131).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação de busca e apreensão fundada em contrato de
alienação fiduciária de veículo. As partes se compuseram no meio do processo
(fls. 87/90), requerendo a homologação do acordo e a suspensão do processo.
O I. Juiz a quo entendeu que a ação perdeu seu objeto com o advento da
avença. Naturalmente, sua premissa está equivocada. Em sua
fundamentação, considerou que o acordo acabou por ilidir um dos
pressupostos /da ação de busca e apreensão, a existência da mora. No entanto,
basta ler o acordo para identificar nele uma confissão de inadimplência (item
2, fls. 87). E mesmo que não constasse essa disposição, a mora só seria
infirmada se o réu trouxesse aos autos prova de pagamento, o que não ocorreu.
Da forma como desenvolvida a linha de raciocínio do I. Juiz a
quo, todos os acordos extrajudiciais celebrados no curso de uma ação judicial
levariam à perda superveniente do objeto, pois é da natureza desse negócio
jurídico a concessão mútua quanto aos direitos contestados em juízo (CC, arts.
840 e 842).
Por isso, o acordo, observada as formalidades legais, deve ser
homologado, até porque esse foi o pedido das partes, não cabendo ao Poder
Judiciário se recusar a fazê-lo, salvo se houvesse algum óbice legal (p. ex.,
transação sobre direitos indisponíveis), conforme art. 842, do Código Civil. A
homologação é de suma importância para conferir ao acordo eficácia de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000061-35.2020.8.26.0326 -Voto no
4
executivo judicial, facilitando às partes a exigência de seu cumprimento numa
eventual inadimplência.
Não posso deixar de sublinhar o curioso comportamento do réu
em questão. Em contrarrazões, assume uma postura totalmente contraditória,
pois passa a defender a rejeição do acordo ao qual anuiu, agindo na delgada
linha limítrofe que separa a boa-fé da má-fé. Sua mudança repentina dá a
entender que, diante do cenário agora favorável (ação extinta sem resolução de
mérito e sem ônus sucumbencial), passou a defender a situação que melhor lhe
convém (no caso, a manutenção da r. Sentença). Por ora, deixo de sancioná-lo
com as penas processuais à disposição.
Por fim, demonstrado que o acordo deve ser homologado, a
única ressalva a ser feita é quanto à suspensão do processo nele requerida. Não
faz sentido suspender o processo pelo prazo de 84 (oitenta e quatro) meses
(número total de parcelas a serem pagas pelo réu). Sem contar que o prazo
máximo de suspensão por convenção das partes é de 6 (seis) meses (CPC, art.
313, II e § 4o), o que já seria suficiente para rejeitar o pedido formulado. De
qualquer forma, com a homologação do acordo, o título executivo judicial
passa a existir e, caso haja algum inadimplemento, as partes poderão dar início
ao cumprimento de sentença (CPC, art. 515, III), respeitado o prazo
prescricional, evidentemente.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
reformar a r. Sentença a fim de HOMOLOGAR o acordo de fls. 87/90,
julgando a ação EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com
fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Verbas
sucumbenciais conforme disciplinado no acordo.
Quanto à sucumbência da reconvenção, fixo, já levando em
conta o trabalho adicional, em doze por cento sobre o valor atualizado da
causa. Quanto à ação principal, mantida a sucumbência majoritária dos autores
(pedidos de danos morais, de arbitramento em favor de José Noel Terra e,
ainda, de demais despesas e honorários sucumbenciais em favor do autor
Waldir Vilela), fixo-a em doze por cento sobre o proveito econômico dos réus,
obtido pela subtração do valor atualizado da causa pelo valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000061-35.2020.8.26.0326 -Voto no
5
condenação, a ser liquidada.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora